Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-55.2025.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002078-55.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[JHONATAN BENEDITO DA SILVA - CPF: 069.536.611-43 (APELANTE), JOSE RIBAMAR GOMES JUNIOR - CPF: 610.962.913-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 026.588.431-43 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBESON ALENCAR BENITES - CPF: 017.906.811-38 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), TAUAN MARQUES BARROSO - CPF: 064.574.323-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, ACESSO A MENSAGENS EM CELULAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposto contra a sentença que condenou os recorrentes pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006), com penas de 6 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado para o primeiro apelante, e 5 anos de reclusão em regime semiaberto para o segundo, após apreensão de substâncias entorpecentes em suas residências.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) determinar se houve ilegalidade na abordagem policial e no acesso às mensagens do celular do primeiro apelante; (ii) verificar se ocorreu invasão ilegal de domicílio; e (iii) analisar a suficiência probatória para a condenação e a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado ao segundo apelante.

III. Razões de decidir:

A abordagem policial realizada com fundamento em atitude suspeita do acusado, corroborada por informações prévias da inteligência policial, configura fundada suspeita legítima para a realização da busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

A visualização de notificações na tela bloqueada do celular, sem acesso ao conteúdo integral das mensagens ou desbloqueio do aparelho, não configura violação de sigilo de dados ou comunicações.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões de flagrante delito, como a indicação pelo próprio acusado da residência onde estavam armazenadas as drogas.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais, corroborados pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (57,65g de cocaína e 842,29g de maconha).

O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável quando há elementos concretos indicando o envolvimento do acusado com organização criminosa, conforme depoimentos dos policiais militares.

IV. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A abordagem policial baseada em atitude suspeita e informações prévias da inteligência policial configura fundada suspeita legítima para busca pessoal. 2. A visualização de notificações na tela bloqueada do celular, sem acesso ao conteúdo integral das mensagens, não viola o sigilo de dados. 3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões de flagrante delito. 4. A dedicação a atividades criminosas e o envolvimento com organização criminosa impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, X e XI, da CF/88; arts. 240, §1o, e 244 do CPP; art. 33, caput, e §4o da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, STF; HC n. 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por JHONATAN BENEDITO DA SILVA e JOSÉ RIBAMAR GOMES JUNIOR contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006.

O apelante JHONATAN BENEDITO DA SILVA foi condenado à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.

Por sua vez, o apelante JOSÉ RIBAMAR GOMES JUNIOR foi condenado à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, também fixados no valor mínimo legal.

Inconformado (ID 320709475), o apelante JHONATAN BENEDITO DA SILVA suscita, a preliminar de nulidade da abordagem policial por ausência de fundamento idôneo, a ilegalidade na visualização de mensagens no seu aparelho celular e a nulidade da entrada dos policiais em domicílio de terceiro, alegando que a primeira casa na qual os policiais encontraram entorpecentes não lhe pertencia. No mérito, busca sua absolvição, sustentando a ausência de provas para condenação. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Por sua vez, o apelante JOSÉ RIBAMAR GOMES JUNIOR, em suas razões recursais (ID 320709474), alega, preliminarmente, a nulidade da abordagem do corréu Jhonatan, sustentando a ausência de fundamentos para a diligência policial, bem como o reconhecimento da ilegalidade na visualização de mensagens no aparelho celular. Além disso, ainda preliminarmente, pretende a nulidade da busca realizada na sua residência, sob o argumento de que não foi demonstrada a justa causa necessária para legitimar o procedimento. No mérito, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 "no patamar máximo" e, consequentemente, a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ao final, requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID 320709479), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, rebatendo todos os argumentos apresentados pelos apelantes.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (ID 334337863), manifestou pelo desprovimento dos recursos, conforme ementa que transcrevo:

"RECURSO MANEJADO POR JHONATAN BENEDITO DA SILVA: RECURSO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ALEGA ILEGALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA QUE OCORREU APÓS SURGIREM FUNDADOS MOTIVOS QUE A JUSTIFICARAM. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA LEITURA DAS MENSAGENS NO VISOR DO CELULAR BLOQUEADO, DURANTE A AÇÃO POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO NÃO CONFIGURA QUEBRA DE SIGILO. PRECEDENTES. MÉRITO: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE, ALÉM DE COERENTES, HARMONIOSAS E GOZAREM DE FÉ PÚBLICA, FORAM CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA AMEALHADOS NOS AUTOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO MANEJADO POR JOSE RIBAMAR GOMES JUNIOR: RECURSO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ALEGA ILEGALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA QUE OCORREU APÓS SURGIREM FUNDADOS MOTIVOS QUE A JUSTIFICARAM. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA LEITURA DAS MENSAGENS NO VISOR DO CELULAR BLOQUEADO, DURANTE A AÇÃO POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO NÃO CONFIGURA QUEBRA DE SIGILO. PRECEDENTES. MÉRITO: PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE POSSUI LAÇOS DIRETOS COM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por JHONATAN BENEDITO DA SILVA e JOSÉ RIBAMAR GOMES JUNIOR contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006.

O apelante JHONATAN BENEDITO DA SILVA foi condenado à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.

Por sua vez, o apelante JOSÉ RIBAMAR GOMES JUNIOR foi condenado à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, também fixados no valor mínimo legal.

Inconformado (ID 320709475), o apelante JHONATAN BENEDITO DA SILVA suscita, a preliminar de nulidade da abordagem policial por ausência de fundamento idôneo, a ilegalidade na visualização de mensagens no seu aparelho celular e a nulidade da entrada dos policiais em domicílio de terceiro, alegando que a primeira casa na qual os policiais encontraram entorpecentes não lhe pertencia. No mérito, busca sua absolvição, sustentando a ausência de provas para condenação. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Por sua vez, o apelante JOSÉ RIBAMAR GOMES JUNIOR, em suas razões recursais (ID 320709474), alega, preliminarmente, a nulidade da abordagem do corréu Jhonatan, sustentando a ausência de fundamentos para a diligência policial, bem como o reconhecimento da ilegalidade na visualização de mensagens no aparelho celular. Além disso, ainda preliminarmente, pretende a nulidade da busca realizada na sua residência, sob o argumento de que não foi demonstrada a justa causa necessária para legitimar o procedimento. No mérito, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 "no patamar máximo" e, consequentemente, a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ao final, requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID 320709479), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, rebatendo todos os argumentos apresentados pelos apelantes.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (ID 334337863), manifestou pelo desprovimento dos recursos, conforme ementa que transcrevo:

"RECURSO MANEJADO POR JHONATAN BENEDITO DA SILVA: RECURSO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ALEGA ILEGALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA QUE OCORREU APÓS SURGIREM FUNDADOS MOTIVOS QUE A JUSTIFICARAM. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA LEITURA DAS MENSAGENS NO VISOR DO CELULAR BLOQUEADO, DURANTE A AÇÃO POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO NÃO CONFIGURA QUEBRA DE SIGILO. PRECEDENTES. MÉRITO: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE, ALÉM DE COERENTES, HARMONIOSAS E GOZAREM DE FÉ PÚBLICA, FORAM CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA AMEALHADOS NOS AUTOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO MANEJADO POR JOSE RIBAMAR GOMES JUNIOR: RECURSO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ALEGA ILEGALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA QUE OCORREU APÓS SURGIREM FUNDADOS MOTIVOS QUE A JUSTIFICARAM. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA LEITURA DAS MENSAGENS NO VISOR DO CELULAR BLOQUEADO, DURANTE A AÇÃO POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO NÃO CONFIGURA QUEBRA DE SIGILO. PRECEDENTES. MÉRITO: PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE POSSUI LAÇOS DIRETOS COM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."

É o relatório.

VOTO

Os recursos são próprios e tempestivos, razão pela qual deles conheço.

Inicialmente, transcrevo a denúncia:

"(...) Histórico dos fatos: Exsurge dos fólios investigativos que a equipe de Cavalaria da Polícia Militar, durante patrulhamento ostensivo, visualizou Jhonatan em atitude suspeita em via pública, pois apresentava nervosismo e inquietação com a presença da guarnição policial, motivando-se, assim, a sua abordagem. Durante a revista pessoal, o denunciado forneceu informações contraditórias, bem como afirmou que aguardava um motoqueiro que buscaria consigo uma entrega. Neste contexto, os policiais observaram que a tela do telefone do suspeito estava ativa e recebendo notificações de mensagens que indicavam que o sobredito motociclista viria buscar entorpecentes com o sujeito abordado, que os ocultaria para o transporte em uma embalagem de comida. Após alguns minutos, ainda durante a abordagem, o motociclista se aproximou do local e, pela fundada suspeita, realizou-se a sua abordagem e revista pessoal. Constatou-se que no baú de entregas do motociclista havia uma embalagem plástica vazia, que ao que tudo indica, seria utilizada para transportar os entorpecentes. Com base nas evidências colhidas, e partindo-se dos relatos do denunciado Jhonatan, a guarnição policial deslocou-se para a sua residência, Rua Ingá n.o 11-S, Bairro Jardim Primavera, nesta urbe, e com a sua autorização, realizou-se o ingresso e busca domiciliar, logrando êxito em apreender 7 (sete) porções de cocaína, com volume total de 1,35g (uma grama e trinta e cinco decigramas), 5 (cinco) porções de Cannabis Sativa L., com volume de 45,83g (quarenta e cinco gramas e oitenta e três decigramas), 8 (oito) porções de maconha, com volume de 441,35g (quatrocentos e quarenta e uma gramas e trinta e cinco decigramas), conforme laudo preliminar de drogas da POLITEC (ID. 186933427) Durante a operação policial, em entrevista informal com os envolvidos e a partir das prévias informações obtidas com as notificações visualizadas no aparelho celular bloqueado, os agentes policiais apuraram outro local em que ocorria o tráfico ilícito de entorpecentes, promovido pelo denunciado José Ribamar. Chegando no local indicado como ponto de venda de drogas, José Ribamar, ao avistar a equipe de policiais, correu para o interior da residência, arremessando, nesta oportunidade, uma sacola com entorpecentes sobre o teto da edificação. Deste modo, diante a presença de fundadas razões da prática do crime de tráfico ilícito de drogas no interior da residência, promoveram o ingresso forçado, sendo apreendidos, durante as buscas domiciliares, 19 (dezenove) porções de "crack", com volume de 6,02g (seis gramas e duas decigramas), 17 (dezessete) porções de maconha, com volume de 391,18g (trezentos e noventa e um gramas e dezoito decigramas), 2 (duas) porções de maconha, com volume de 9,76g (nove gramas e setenta e seis decigramas) e 10 (dez) porções de cocaína, com volume de 3,99g (três gramas e noventa e nove decigramas), conforme laudo preliminar de constatação de drogas da POLITEC (ID. 186933427) Além disso, foram encontrados no interior da residência do denunciado José Ribamar, outros elementos materiais típicos do tráfico ilícito de drogas, consistentes em 1 (um) rolo de plástico filme, 3 (três) embalagens do tipo "zip lock" e 1 (uma) balança de precisão, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2025.47309 (ID. 186932884). Diante o flagrante delito, a equipe de policiais militares realizou a prisão dos envolvidos, encaminhando-os, em seguida, para a delegacia de Polícia Civil para deflagração da fase investigativa da persecução penal. [ID 311093867] (...)"

Conforme se depreende dos autos, os apelantes foram denunciados porque, no dia 13 de fevereiro de 2025, por volta das 15h, em Lucas do Rio Verde (MT), foram flagrados mantendo em depósito e guardando substâncias entorpecentes para fins de comércio ilícito.

Segundo consta, a equipe de Cavalaria da Polícia Militar, durante patrulhamento ostensivo, visualizou o apelante Jhonatan em atitude suspeita em via pública, demonstrando nervosismo e inquietação com a presença da guarnição policial, o que motivou sua abordagem. Durante a revista pessoal, o denunciado forneceu informações contraditórias e afirmou que aguardava um motoqueiro que buscaria consigo uma entrega.

Nesse contexto, os policiais observaram que a tela do telefone do suspeito estava ativa e recebendo notificações de mensagens que indicavam que o motociclista viria buscar entorpecentes. Após alguns minutos, o motociclista se aproximou do local e também foi abordado, sendo constatado que no baú de entregas havia uma embalagem plástica vazia, que seria utilizada para transportar os entorpecentes.

Com base nas evidências colhidas e nos relatos do denunciado Jhonatan, a guarnição policial deslocou-se para sua residência, localizada na Rua Ingá, n. 11-S, Bairro Jardim Primavera, e com sua autorização, realizou busca domiciliar, logrando êxito em apreender 7 porções de cocaína (1,35g), 5 porções de Cannabis Sativa L. (45,83g) e 8 porções de maconha (441,35g).

Durante a operação policial, a partir das informações obtidas com as notificações visualizadas no aparelho celular, os agentes apuraram outro local onde ocorria o tráfico ilícito de entorpecentes, promovido pelo denunciado José Ribamar. Ao chegar no local indicado, José Ribamar, ao avistar a equipe policial, correu para o interior da residência, arremessando uma sacola com entorpecentes sobre o telhado da edificação.

Diante da presença de fundadas razões da prática do crime de tráfico ilícito de drogas, os policiais promoveram o ingresso forçado, sendo apreendidos durante as buscas domiciliares 19 porções de "crack" (6,02g), 17 porções de maconha (391,18g), 2 porções de maconha (9,76g) e 10 porções de cocaína (3,99g). Além disso, foram encontrados outros elementos materiais típicos do tráfico ilícito de drogas, consistentes em 1 rolo de plástico filme, 3 embalagens do tipo "zip lock" e 1 balança de precisão.

Passo à análise das preliminares suscitadas pelos apelantes.

DAS PRELIMINARES

1.1. DA ALEGADA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL

Ambos os apelantes sustentam a ilegalidade da abordagem policial realizada em face de Jhonatan Benedito da Silva, argumentando que não havia fundada suspeita para justificar a diligência.

A sentença enfrentou o tema, nos seguintes termos que transcrevo:

“Quanto à alegação de nulidade da abordagem, tenho que não merece acolhimento no caso versando, vez que presente justa causa para a sua realização.

Sobre o tema, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. No caso, observa-se que os policiais que efetuaram o flagrante estavam em patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e cometimento de crimes contra a vida, quando visualizaram o réu em atitude suspeita, o que justificou a busca pessoal.
3. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 4. Não há ilegalidade no aumento da pena-base em 1 ano de reclusão, tendo como fundamento a quantidade dos entorpecentes apreendidos - 20 tabletes de maconha, com dimensões aproximadas de 25x7cm - conforme às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente, sendo incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 6. Estabelecida a pena em 6 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade de entorpecentes apreendidos), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 7. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 846.574/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.) (destaquei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ÎNOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo consta, as diligências que culminaram com a abordagem do agravante em via pública não se deram exclusivamente em razão da constatação de seu nervosismo, mas também pelo avistamento da tentativa de o agente esconder objeto que traria nas mãos após visualizar a guarnição policial. Nesse contexto, em que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, não se infere a operação de constrangimento ilegal.
2. Convém acrescentar que "[n]as palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)" (AgRg no HC n. 854.674/AL, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 25/10/2023).
3. Somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na espécie pois as circunstâncias mencionadas na decisão agravada haviam sido expressamente referidas e utilizadas pelas instâncias antecedentes para a formação de sua convicção.
4. Ao que se extrai dos autos, as fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência do agravante surgiram da confissão de que o suspeito teria drogas na sua residência, que ficava na mesma rua em que ocorrida a abordagem, associada à indicação de que a entrada foi autorizada pelo genitor do adolescente.
5. A reforma da conjuntura descrita pelas instâncias ordinárias a fim de reconhecer as ilegalidades suscitadas demandaria inviável revolvimento fático-probatório 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 845.453/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) (Negritado no original)”

Com efeito, a preliminar não merece acolhimento.

O artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
".

No caso em análise, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2025.47255 (ID 320708389) e do depoimento prestado pelo policial militar Thiago Gomes de Oliveira na Delegacia de Polícia, a guarnição policial, durante patrulhamento ostensivo, visualizou o apelante Jhonatan em via pública que, ao perceber a aproximação da equipe, demonstrou nervosismo e inquietação, o que motivou sua abordagem.

O comportamento suspeito do apelante, aliado às informações que a equipe de inteligência da Polícia Militar já possuía sobre ele, conforme relatado pelo policial Thiago em juízo, constituem elementos suficientes para caracterizar a "fundada suspeita" exigida pelo dispositivo legal supracitado.

Importante destacar que o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, constitui dever constitucional para salvaguardar a segurança pública. Nesse contexto, a abordagem de indivíduos que demonstram comportamento suspeito, como nervosismo e inquietação ao avistar a viatura policial, está dentro das atribuições legais dos agentes de segurança.

Ademais, durante a abordagem, o apelante Jhonatan forneceu informações contraditórias e afirmou que aguardava um motoqueiro para realizar uma entrega, o que reforçou as suspeitas iniciais dos policiais e justificou a continuidade da diligência.

Portanto, a abordagem policial realizada no caso concreto encontra-se em conformidade com os parâmetros legais, não havendo que se falar em ilegalidade.

1.2. DA ALEGADA ILEGALIDADE NA VISUALIZAÇÃO DE MENSAGENS NO APARELHO CELULAR

Os apelantes argumentam que houve ilegalidade na visualização de mensagens no aparelho celular de Jhonatan, configurando violação do sigilo de dados.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme relatado pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, eles apenas visualizaram notificações que apareciam na tela do celular do apelante Jhonatan, que estava desbloqueado no momento da abordagem. Não houve acesso ao conteúdo integral das mensagens, tampouco desbloqueio do aparelho ou qualquer tipo de manipulação que pudesse configurar violação de sigilo.

O policial Thiago Gomes de Oliveira declarou em juízo que "a gente conseguiu visualizar umas mensagens dele na tela de notificações, que ele iria pegar droga ou entregar em algum lugar" (ID 204880870). Da mesma forma, em seu depoimento na fase policial, o agente ressaltou que "o aparelho não foi desbloqueado, tendo sido verificado apenas o conteúdo das notificações visíveis na tela" (ID 311093410).

A visualização de notificações que aparecem na tela de bloqueio de um celular, sem acesso ao conteúdo integral das mensagens ou desbloqueio do aparelho, não configura violação de sigilo de dados ou comunicações. Trata-se de situação análoga à apreensão de documentos visíveis durante busca regular, não exigindo autorização judicial.

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade na conduta dos policiais ao observarem as notificações que apareciam na tela do celular do apelante, uma vez que tal ação não constitui devassa no aparelho ou quebra de sigilo de dados.

1.3. DA ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO

Os apelantes sustentam a ilegalidade das buscas domiciliares realizadas, argumentando que não havia fundadas razões para justificar o ingresso nas residências sem mandado judicial.

A sentença enfrentou o tema, nos seguintes termos que transcrevo:

“No que tange à alegação de nulidade das provas produzidas nos autos, sob o fundamento de invasão de domicílio, entendo que não merece acolhimento na hipótese em análise.

Ressai dos autos que os agentes de segurança detinham fundadas razões (justa causa) da situação de flagrante delito dos acusados por tráfico ilícito de drogas para realizarem a medida, conforme se observa das declarações dos policiais abaixo citados.

Com efeito, a atuação dos agentes de segurança encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, de acordo com a interpretação dada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 603.616/RO, a qual a seguir transcrevo, in litteris:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
2
. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.
3
. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.
4
. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5
. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6
. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7
. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

Dessa forma,
afasto
as preliminares de mérito arguida pela Defesa.”

Com efeito, o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No caso em análise, o ingresso na residência indicada como sendo de Jhonatan ocorreu após ele próprio ter fornecido o endereço aos policiais, conforme relatado pelo policial Thiago em juízo: "Ele que indicou essa residência para vocês irem até o local? Thiago: Sim" (ID 204880870).

Quanto à alegação de Jhonatan de que a residência não lhe pertencia, trata-se de argumento isolado e desprovido de comprovação. O apelante não produziu qualquer elemento probatório durante a instrução processual que demonstrasse seu desvinculamento do imóvel em questão. Além disso, há evidente contradição em suas declarações, pois em seu interrogatório policial informou residir na Rua Antônio de Azevedo, n. 4125, Bairro Parque das Américas, enquanto no processo de execução penal apresentou endereço na Rua Aluísio de Azevedo, n. 4421-S, Quadra 49, Lote 08, Bairro Parque das Américas.

Já em relação à residência de José Ribamar, o ingresso foi justificado pelo fato de ele, ao avistar a guarnição policial, ter corrido para o interior do imóvel e arremessado uma sacola sobre o telhado. Tal comportamento, inegavelmente, configurou fundada razão para suspeitar da ocorrência de crime no interior do domicílio, autorizando o ingresso dos policiais sem mandado judicial.

Portanto, em ambos os casos, o ingresso nas residências ocorreu em conformidade com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais, não havendo que se falar em ilegalidade.

1.4. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE ENVOLVIMENTO ENTRE OS APELANTES

O apelante José Ribamar sustenta que não há provas nos autos acerca do envolvimento entre ele e Jhonatan, o que tornaria ilegal a busca realizada em sua residência.

Conforme relatado pelos policiais militares, a diligência na residência de José Ribamar decorreu das informações obtidas durante a abordagem de Jhonatan e das notificações visualizadas em seu celular, que indicavam outro local onde ocorria o tráfico ilícito de entorpecentes.

O policial Kleberson Alencar Benites declarou em juízo que "ele [Jhonatan] pegou e falou na casa do José ali, ele falou que tem mais droga e nós deslocamos na casa do José, aonde, ao chegar no local lá, ele meio que empreendeu fuga, que eles estavam conversando, se eu não me engano, eles estavam conversando pelo celular, negociando compra de droga" (ID 204880870).

Ademais, o comportamento de José Ribamar ao avistar a guarnição policial - correr para dentro da residência e arremessar uma sacola no telhado - corroborou as informações previamente obtidas e justificou a continuidade da diligência.

Portanto, havia elementos suficientes para estabelecer a conexão entre os apelantes e justificar a busca na residência de José Ribamar, não havendo que se falar em ilegalidade.

Consta da sentença o seguinte dispositivo: “o acusado
José Ribamar Gomes Junior

declarou que não possui vínculo com o acusado Jhonatan, mas confessou que realizava o tráfico de drogas como meio de sustento,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 204880870).”

Diante do exposto, rejeito todas as preliminares suscitadas pelos apelantes.

DO MÉRITO

2.1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELO RECORRENTE JHONATAN BENEDITO DA SILVA

O apelante Jhonatan busca sua absolvição, sustentando a ausência de provas para sua condenação.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 320708389), pelos Boletins de Ocorrência n. 2025.47255 (ID 320708390) e n. 2025.47309 (ID 320708391), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 320708395), pelo Laudo Definitivo de Constatação de Drogas (ID 320709376), bem como pelas provas orais colhidas ao longo da persecução penal.

O policial militar Thiago Gomes de Oliveira, em juízo, confirmou a versão apresentada na fase inquisitorial, relatando que sua equipe abordou o apelante Jhonatan -
sobre quem a inteligência policial já possuía informações
- e conseguiu visualizar notificações em seu celular indicando que ele iria buscar e/ou entregar drogas. Segundo o depoente, em certo momento da abordagem, apareceu um motoqueiro identificado como
Tauan
, o qual auxiliaria Jhonatan no tráfico de drogas. A partir das diligências realizadas, foi possível localizar entorpecentes na casa do apelante.

O policial militar Emerson Gabriel Corrêa da Silva, também ouvido em juízo, informou que sua equipe auxiliou outra guarnição policial durante a abordagem do apelante Jhonatan e de um motociclista. Conforme relatou, durante a abordagem, os suspeitos informaram que realizariam a entrega de drogas utilizando uma motocicleta. Além disso, Jhonatan indicou a residência onde estariam armazenadas as drogas e, ao se deslocarem até o endereço, os policiais visualizaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da guarnição, rapidamente adentrou no imóvel e arremessou uma sacola sobre o telhado da casa.

Importante destacar que, conforme o Enunciado n. 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

No caso em análise, os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas produzidas, notadamente no Termo de Exibição e Apreensão (ID 311093415), que registra a apreensão de 17 unidades de substância análoga à cocaína, 32 unidades de substância análoga à maconha, 19 unidades de substância análoga ao crack, R$ 100,00 em espécie, um celular Samsung, uma motocicleta Honda CG150 Start com mochila para entregas, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e três pacotes de embalagens tipo zip lock.

O Laudo Pericial n. 541.3.10.9925.2025.008264-a01 (ID 320709376) confirmou que as substâncias apreendidas testaram positivo para maconha e cocaína, sendo apreendidos durante as buscas domiciliares 19 porções de "crack" (6,02g), 17 porções de maconha (391,18g), 2 porções de maconha (9,76g) e 10 porções de cocaína (3,99g). Além disso, foram encontrados outros elementos materiais típicos do tráfico ilícito de drogas, consistentes em 1 rolo de plástico filme, 3 embalagens do tipo "zip lock" e 1 balança de precisão.

O apelante Jhonatan, por sua vez, utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio durante a fase investigativa (ID 320709353) e, em juízo, negou a prática delituosa (ID 320709458).

Contudo, sua negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório formado nos autos, que se revela seguro e suficiente para demonstrar que ele efetivamente praticou o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Portanto, a condenação do apelante Jhonatan deve ser mantida.

2.2. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO FORMULADO POR JOSÉ RIBAMAR GOMES JUNIOR

O apelante José Ribamar pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), alegando que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

Transcrevo a sentença na parte a que alude:

“2.2. Do acusado Jose Ribamar Gomes Junior

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, vislumbro a necessidade de maiores reprovações, haja vista a quantidade de drogas apreendidas, consistente em 57,65g (cinquenta e sete gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína e 842,29g (oitocentos e quarenta e dois gramas e vinte e nove centigramas) de maconha.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais negativas, elevo o mínimo legal em 1/6 (um sexto) para cada circunstância, encontrando a pena-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista teor da gravação audiovisual constante nos autos (id. 167935334).

Assim sendo, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base para circunstância atenuante supracitada, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e última fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena a serem ponderadas,
encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em razão dos indícios de que o acusado integra organização criminosa, conforme prova oral alhures citada.

É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena. (STJ. HC 725.534-SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022.)

Fixo o
regime de pena inicialmente SEMIABERTO
, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP.

Fixo o
valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato
, face à situação econômica do acusado.

Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP).

O art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 estabelece que "
nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

No caso em análise, embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, conforme documento anexo ao ID 186947456, há elementos nos autos que indicam seu envolvimento com organização criminosa, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena.

Os policiais militares Thiago Gomes de Oliveira, Emerson Gabriel Correa da Silva e Fernando Edio Pereira da Silva declararam em juízo que o apelante José Ribamar integra a organização criminosa denominada "Comando Vermelho". O policial Emerson, inclusive, afirmou que "
os suspeitos afirmaram que a droga pertencia a facção criminosa Comando Vermelho"
(ID 320709458).

Além disso, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos na residência do apelante - 57,65g de cocaína e 842,29g de maconha - corrobora a conclusão de que ele não é um traficante eventual, mas sim alguém que se dedica habitualmente à atividade criminosa.

Vale ressaltar que a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 destina-se ao pequeno traficante, àquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes para viabilizar seu próprio consumo, e não para aqueles que fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em tela, as circunstâncias da prisão, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais, indicam que o apelante José Ribamar não se enquadra no perfil do traficante ocasional, mas sim de alguém que se dedica habitualmente à atividade criminosa e integra organização criminosa.

Portanto, não estando preenchidos todos os requisitos legais, não há como reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há que se falar em fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda permanece superior a quatro anos, devendo ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.

Da mesma forma, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto encontra óbice nos requisitos dispostos no art. 44, inciso I, do Código Penal, que veda tal benefício quando a pena aplicada for superior a quatro anos.

DO PREQUESTIONAMENTO

Os apelantes requereram o prequestionamento da matéria debatida, com vistas a viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O prequestionamento, como é cediço, consiste na exigência de que a questão constitucional ou federal tenha sido debatida e decidida pelo tribunal de origem, como pressuposto para o conhecimento de recursos extraordinário e especial.

No caso em análise, todas as questões suscitadas pelos apelantes foram devidamente analisadas e decididas por este órgão colegiado, com expressa menção aos dispositivos legais e constitucionais pertinentes.

Foram examinadas as alegações de ilegalidade da abordagem policial (art. 244 do CPP), de violação do sigilo de dados na visualização de mensagens no celular (art. 5o, X, da CF), de invasão de domicílio (art. 5o, XI, da CF e art. 240, §1o, do CPP), de insuficiência probatória para a condenação (art. 386, VII, do CPP) e de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06).

Portanto, considero prequestionada toda a matéria debatida, para os fins do disposto nos arts. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal.

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos de apelação de

Jhonatan Benedito da Silva e José Ribamar Gomes Junior, respectivamente, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Cuiabá,

de janeiro de 2026.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026